Tribunal: TJES
Processo: 5004169-59.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004169-59.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAERCIANO PEREIRA VIEIRA
RECORRIDO: SANTA BARBARA COM. DE CEREAIS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004169-59.2022.8.08.0006

RECORRENTE:

LAERCIANO PEREIRA VIEIRA
.

RECORRIDO:
SANTA BÁRBARA COM. DE CEREAIS LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARISTELA FACHETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. PROJETO “FISCAL CONSUMIDOR”. CONSUMIDOR QUE AO ACHAR PRODUTO VENCIDO E SOLICITAR A TROCA FOI QUESTIONADO PELO GERENTE SE ACHOU O PRODUTO VENCIDO OU PROCUROU. CONSUMIDOR QUE CONFIRMA TER PROCURADO O PRODUTO VENCIDO E TER O HÁBITO DE IR NOS SUPERMERCADOS PARA PROCURAR PRODUTOS VENCIDOS. ÁUDIO DA CONVERSA DEMONSTRA QUE ESSA SE DEU EM TOM DE VOZ BAIXO E CALMO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
LAERCIANO PEREIRA VIEIRA
em face do SANTA BÁRBARA COM. DE CEREAIS LTDA.

Em síntese, o requerente alega que
por ser conhecedor de seus direitos, utiliza da campanha “Fiscal Consumidor”, que é um programa educacional do Procon-ES. Afirma que a campanha prevê que o consumidor que encontrar produto vencido nas prateleiras dos supermercados tem direito de levar produto idêntico ou similar dentro do prazo de validade.

Sustenta que, no dia 01/06/2022, por volta das 12h49min, no caixa do supermercado requerido, foi abordado pelo gerente da Ré, de nome Jhonatan, que lhe acusou falsamente de se dirigir ao estabelecimento comercial tão somente para fuçar produtos vencidos dias antes de vencer, com o intuito de retornar e pegar o produto de forma gratuita. Afirma ter se sentido constrangido com a conduta do preposto da ré, que fez afirmações falsas na presença de várias pessoas, clientes e funcionários.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Face ao exposto,
Julgo Improcedente a ação,
com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I e II do CPC.

Intimem-se.

Sem custas e honorários, ex vi do disposto no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Sentença, desde já, publicada e registrada por meio do sistema PJE.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°
5371037,
o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que foi constrangido com a indagação do gerente, e que este insinua que o autor vai aos supermercados com o único objetivo de buscar produtos que estejam fora do prazo de validade e trocá-los por outro dentro da validade, com isso, alega ter sofrido dano moral.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Pois bem, infere-se dos áudios trazidos aos autos da conversa entre o recorrente e o gerente da loja recorrida, que o questionamento do gerente foi em um tom de voz baixo e neutro, e da mesma forma se deu as respostas do recorrente,
não deixando transparecer sinais de desconforto ou insatisfação
.

Ademais, nota-se das próprias afirmações do autor, que este possui o hábito de ir aos supermercados para procurar produtos vencidos, ou seja,
não houve insinuação falsa por parte do gerente, nem mesmo uma insinuação, dado que o gerente perguntou diretamente ao consumidor e este confirmou ter esse hábito.
Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

[...] Ademais, se denota, pelas próprias afirmações autorais, contidas na gravação apresentada, que o requerente confessa ter o hábito de ir aos supermercados de modo geral para procurar por produtos vencidos.

Logo,
não é crível que o autor tenha se sentido constrangido por um fato verídico, e que, portanto, não pode ser atribuído a título de “acusação falsa”
.

No mínimo, o requerente poderia ter informado ao preposto da ré que não se sentia confortável, a vontade em responder as perguntas apresentadas, todavia, nada falou a esse respeito. Ao contrário, respondeu todos os questionamentos sem demonstrar qualquer irresignação. [...] (g.n)

Portanto, por não se tratar de dano moral
in re ipsa
, entendo que o diálogo entre o recorrente e o preposto da recorrida não foi hábil a configurar lesão moral ao consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)